Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722146-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DA GLORIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TARCISO VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: IRENE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DA GLORIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” ajuizada por IRENE DA SILVA: “Cuida-se de ação de extinção de condomínio com pedido de tutela de urgência para prenotação na matrícula do imóvel, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal - (matrícula no 81.063 – (Ficha 01F), Lote no 05, do Bloco 600, Setor 2a Avenida Residencial, do Núcleo Bandeirante, proposta por IRENE DA SILVA em face de ESPÓLIO DE MARIA DA GLORIA DA SILVA, partes já qualificadas. Improcedência liminar pelo reconhecimento da prescrição (ID 123361174) Acórdão cassando a sentença do juízo (id 178803936). Indeferida a liminar em ID 182800739. Citada, a parte requerida apresentou Contestação em ID 187329817, alegando, no mérito, em outras considerações, que não se opõe à extinção de condomínio entre as partes, reconhecendo o direito da autora a 50% do bem objeto da lide, com determinação judicial do bem. Requer, assim, a gratuidade de justiça, o reconhecimento do direito da autora à metade do bem imóvel, a condenação da autora por litigância de má-fé, seja o bem avaliado por perito corretor de imóvel da confiança deste juízo e feita a quebra de sigilo bancário da autora. Réplica - ID 189639139, reitera os termos da inicial, bem como impugna as alegações da requerida e a gratuidade de justiça pedida. Pugna, pelo deferimento de avaliação judicial. Decisão determinando a apresentação de documentos comprobatórios ao requerido de que faz jus à gratuidade. Juntada de documentos pela requerida. Pedido de extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. Em seguida estes autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a sanear o feito. A legitimidade ad causam (art. 17 do CPC) consiste na pertinência subjetiva na lide, ou seja, a aptidão para ser parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Sua análise deve se dar à luz das afirmações contidas na peça exordial, sem revolvimento probatório. No caso concreto, observo que as partes preenchem tal requisito, diante da causa de pedir e dos pedidos contidos na inicial. A efetiva existência de direitos da parte requerente ou deveres da parte requerida será analisada meritoriamente, razão pela qual rejeito a preliminar. Igualmente, REJEITO a gratuidade de justiça pedida pelo espólio, uma vez que o valor do bem arrolado retira a presunção de hipossuficiência econômica da parte requerente, a qual é necessária para a concessão desta benesse. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como ponto controvertido o valor venal do imóvel. Diante do encargo probatório atribuído à ambas as partes, defiro o pedido de avaliação judicial do bem. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo bancário feito, pois o levantamento do sigilo de dados bancários e fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, tendo em vista a proteção constitucional conferida a essas informações pelos incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal. Assim, as movimentações financeiras da parte são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução ou ocultação de bens a serem partilhados, o que não é o caso destes autos, uma vez que o direito posto em litígio cuida de interesses meramente patrimoniais e disponíveis e os bens partilháveis já se encontram discriminados nos autos. EXPEÇA-SE mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça avaliador. Após juntada do Laudo, dê-se vista às partes para ciência e apresentarem eventual impugnação à avaliação realizada, no prazo comum de 10 dias. Ao final, conclusos para decisão de homologação.” O Agravante sustenta que o imóvel não tem liquidez e é o único bem do espólio. Afirma que não tem sequer condições financeiras de arcar com as despesas de lavratura da escritura pública. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao espólio devem ser aquilatados à luz do valor e da liquidez dos bens que compõem a herança. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. 1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput). 2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de bens a inventariar, mostra-se plausível a concessão da gratuidade do benefício. 4. Agravo conhecido e provido. (AGI 07114060520238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 13/9/2023)” “APELAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio. Assim, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Embora o valor dos bens do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez do acervo hereditário não permite adimplir as despesas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (APC 07087212120208070003, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 1/9/2023)” Levando em consideração que o imóvel sobre o qual recai o condomínio parece ser o único bem a inventariar, conforme sinaliza o documento de ID 194026784 (autos de origem), não há como recusar ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça, pelo menos no plano da cognição sumária. Presente, pois a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) resulta dos consectários da decisão agravada. Isto posto, suspendo a decisão agravada no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator